Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RÉ NÃO LOCALIZADA. MEDIDAS CAUTELARES DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO E COMPARECER AOS ATOS DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas à paciente, de manter seu endereço atualizado nos autos da ação penal em que responde por furto qualificado e de comparecer ao atos do processo.
2. As alegadas condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade e bons antecedentes) não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.
3. Ordem denegada.